Tribunal: TJDFT
Processo: 0744716-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744716-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. AGRAVADO: JEREMIAS RODRIGUES NETO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Astreintes - Requisitos para Concessão da Tutela de Urgência - Ausentes - Indeferimento BANCO PAN S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, fixou prazo para o réu cumprir a obrigação de fazer, sob pena de incidir multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais (ID 65332341), o agravante alega que as astreintes devem ser aplicadas utilizando-se sempre a proporcionalidade e a razoabilidade, a fim de se evitar um enriquecimento sem causa da parte. Requer a reforma da decisão interlocutória para que seja alternada a obrigação imposta ou fixado um prazo maior para cumprimento. Em sede de antecipação de tutela, pleiteia a suspensão da decisão. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela. Com efeito, a questão de direito debatida pelo recorrente merece melhor análise pelo Colegiado. Portanto, não vislumbro no presente caso a urgência necessária à concessão do efeito suspensivo. Isso porque, ainda que tenha ocorrido o arbitramento da multa em caso de descumprimento da ordem judicial, não há, no presente momento, nenhuma determinação para execução do valor arbitrado. Nesse contexto, não vislumbro a existência de qualquer risco patrimonial urgente capaz de fundamentar a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso. Intimem-se. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator